Tribunal: STF
Processo: AI 628538
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   INTERVALO INTRAJORNADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido
   da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e
   III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.